Tribunal: TJBA
Processo: 0007103-70.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007103-70.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ADLER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA VÁLIDA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é medida legítima quando a exequente, devidamente instada a dar andamento ao feito sob pena de extinção, permanece inerte por período superior a trinta dias. A devolução da carta de intimação pessoal pelos Correios com a indicação de mudança de endereço não comunicada ao juízo não invalida o ato intimatório, operando plenamente a presunção de validade prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não é dado à parte invocar a exigência de intimação pessoal do artigo 485, §1º, do CPC quando a impossibilidade de sua realização decorreu de sua própria desídia, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº 0007103-70.2005.8.05.0001, em que são partes TIM NORDESTE S/A, na qualidade de apelante, e ADLER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, na qualidade de apelada, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .